Tribunal: TJSP
Processo: 1008222-10.2021.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA - PROTESTO – DUPLICATA – DIFERENÇA DE ALÍQUOTA INTERESTADUAL DE ICMS – I – Sentença de improcedência – Recurso da autora – II – Cobrança de diferença de alíquota interestadual do ICMS, devida nas hipóteses de venda e compra de mercadorias, onde os pontos de saída e entrada localizam-se em unidades da federação diversas – Discussão entre as partes quanto ao

Ementa:

"APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA - PROTESTO – DUPLICATA – DIFERENÇA DE ALÍQUOTA INTERESTADUAL DE ICMS – I – Sentença de improcedência – Recurso da autora – II – Cobrança de diferença de alíquota interestadual do ICMS, devida nas hipóteses de venda e compra de mercadorias, onde os pontos de saída e entrada localizam-se em unidades da federação diversas – Discussão entre as partes quanto ao efetivo responsável financeiro pelo pagamento da obrigação tributária – Diferença que deve ser paga pela empresa que está comprando o produto ou serviço, ou seja, pelo destinatário – Inteligência do art. 155, §2o, inciso VIII, 'a', da CF – Declarações emitidas pela autora em que reconhece que eventual cobrança do recolhimento de imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual seria de sua responsabilidade – Precedente - Ação improcedente - Sentença mantida nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJSP – III - Em razão do trabalho adicional realizado em grau de recurso, com base no art. 85, §11, do NCPC, majora-se os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa - Apelo improvido".

"INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL – Alegação da autora, no sentido de ser empresa da área de construção civil, razão pela qual não é contribuinte de ICMS, que não foi alegada anteriormente – Em grau recursal, as questões de fato não propostas no juízo inferior só poderiam ser alegadas se a recorrente provasse que deixou de argui-la por motivo de força maior, nos termos do art. 1.014 do NCPC, o que não ocorreu – Inovação em sede recursal – Inadmissibilidade – Apelo, neste aspecto, não conhecido".